Tribunal: TJDFT
Processo: 0052727-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.041 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, MANTEVE O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, contradição ou omissão, ou ainda para sanar erro material, nos exatos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecido as razões de convencimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.